Tribunal: TJSP
Processo: 1013008-13.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Revisão de contrato bancário. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Giovanni da Silva Guilherme interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato contra o Banco Daycoval S.A., alegando cobrança de encargos financeiros abusivos e ilegais em contrato de financiamento de veículo, além de tarifas de registro e cadastro

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Revisão de contrato bancário. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Giovanni da Silva Guilherme interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato contra o Banco Daycoval S.A., alegando cobrança de encargos financeiros abusivos e ilegais em contrato de financiamento de veículo, além de tarifas de registro e cadastro indevidas. Requereu a revisão das cláusulas contratuais e a restituição em dobro do indébito.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegação de abusividade dos encargos financeiros e tarifas cobradas no contrato de financiamento, bem como na aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
III. Razões de Decidir
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula no 297 do STJ, e a responsabilidade é objetiva, conforme a Súmula no 479 do STJ.
A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula no 539 do STJ.
A tarifa de registro de contrato é válida, desde que correspondente ao serviço prestado, e a tarifa de cadastro é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula no 566 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é consolidada. 2. A capitalização de juros e a cobrança de tarifas são válidas conforme pactuado, desde que não abusivas.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o; art. 98, § 3o; art. 487, I; art. 1.026, § 2o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.797.764/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 27.09.2021.
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018.
STJ, AgInt no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.09.2021.